Tribunal: TJDFT
Processo: 0732492-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE VENDA PELO LOCADOR. VISITAS AO IMÓVEL. SUSPENSÃO. PANDEMIA DE COVID-19. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO DO PRAZO DE COMUNICAÇÃO. AFASTAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conquanto a sociedade ainda esteja sob os efeitos da pandemia, não se pode olvidar que no momento atual há um panorama menos alarmante, especialmente diante do avanço da vacinação e dos efeitos favoráveis decorrentes desse fato. Nesse contexto, desde que respeitadas todas as medidas sanitárias, não se infere que a visitação ao imóvel locado possa gerar risco relevante.
3. A previsão contratual expressa de multa por rescisão antecipada pelo locatário e da necessidade de notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, aliada à ausência de demonstração de vício na manifestação de vontade do contratante e da inexistência de alienação iminente do bem, afastam o juízo de probabilidade do direito e o alegado perigo na demora, sendo indispensáveis a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa para análise mais apurada do pleito.
4. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência se impõe.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.